Tribunal: TJMT
Processo: 1005690-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005690-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (AGRAVANTE), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (AGRAVANTE), DIELSON DO CARMO DE SOUZA - CPF: 299.987.601-78 (AGRAVADO), JOSE VALTER DE SOUZA - CPF: 035.986.528-36 (AGRAVADO), RENATO CLAUDIO DE SOUZA - CPF: 970.910.498-53 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO DE SOUZA - CPF: 970.910.578-72 (AGRAVADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA AMELIA FERREIRA - CPF: 176.130.838-61 (AGRAVANTE), OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - CPF: 058.592.639-53 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA - CPF: 230.860.368-26 (AGRAVANTE), ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTEIO DE PERÍCIA TÉCNICA. REQUERIMENTO DE AMBAS AS PARTES. RATEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO ESTADO QUANTO À PARTE HIPOSSUFICIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação reivindicatória, que deferiu a gratuidade da justiça aos réus e atribuiu exclusivamente à parte autora o pagamento integral dos honorários periciais, embora a prova técnica tenha sido requerida por ambas as partes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça sem comprovação idônea da hipossuficiência econômica dos réus; e (ii) saber se é legítima a imposição do adiantamento integral dos honorários periciais à parte autora, mesmo diante de requerimento conjunto da prova pericial.

III. Razões de decidir

3. O pedido de revogação da gratuidade da justiça aos réus não pode ser conhecido, à míngua de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, não estando presente hipótese de urgência excepcional a autorizar a análise imediata.

4. Nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC, em se tratando de prova pericial requerida por ambas as partes, a parte beneficiária da gratuidade tem seu custo atribuído ao Estado.

5. O rateio proporcional dos honorários periciais é medida que preserva o equilíbrio processual e a isonomia, sem afrontar o direito fundamental de acesso à justiça conferido às partes hipossuficientes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido, e nessa extensão, provido.

Tese firmada
:
“1. O benefício da gratuidade da justiça, ainda que deferido, não autoriza a transferência integral dos custos periciais à parte adversa quando a prova for requerida por ambas as partes. 2. Nessas hipóteses, os honorários periciais devem ser rateados proporcionalmente entre os litigantes, com custeio da cota-parte da parte hipossuficiente pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 95, § 3º, II; 99, § 2º; 1.015.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAI 1031011-13.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 29.01.2025;

TJMT, RAI 1021442-85.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.10.2024;

TJMT, RAI 1022055-08.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, ESPÓLIO DE MARIA AMELIA FERREIRA, OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR e ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação
“Reivindicatória”
(Proc. nº 1019161-53.2020.8.11.0015), ajuizada pelos agravantes em face de DIELSON DO CARMO DE SOUZA, JOSE VALTER DE SOUZA, RENATO CLAUDIO DE SOUZA e LUIZ ANTONIO DE SOUZA, deferiu o pedido de justiça gratuita aos requeridos/agravados, determinando que a parte autora/agravante arque integralmente com os honorários periciais (cf. Id. nº 171679833 – dos autos de origem).

Os autores/agravantes afirmam que a decisão é equivocada ao obrigá-los a arcar integralmente com os honorários periciais, uma vez que a perícia foi requerida por ambas as partes.

Aduzem que a justiça gratuita foi concedida aos requeridos sem comprovação efetiva de hipossuficiência, em afronta ao art. 99, § 2º, do CPC, asseveram nesse sentido, que a ausência de Declaração de Imposto de Renda pelos requeridos inviabilizaria o deferimento do benefício.

Alegam que a decisão acarreta ônus desproporcional, contrariando o princípio da isonomia, sustentando que, nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC, o Estado deve custear os honorários periciais quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, havendo jurisprudência que confirma essa regra em perícias requeridas por ambas as partes.

Por fim, pedem a reforma da decisão para ratear proporcionalmente os honorários, com custeio estatal para a parte beneficiária, e a reavaliação da concessão da justiça gratuita, de imediato, pedem a antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 270980853).

O pedido liminar foi parcialmente deferido (cf. Id. nº 271323865).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 271323865).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre delimitar o objeto do presente recurso. De um lado, discute-se a imposição exclusiva do pagamento dos honorários periciais à parte autora, embora a prova técnica tenha sido requerida por ambas as partes. De outro, impugna-se o deferimento da gratuidade judiciária aos réus, sob alegação de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência.

Registro, desde logo, que a insurgência contra a concessão do benefício da gratuidade judiciária aos agravados não se encontra expressamente prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, de modo que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inviabiliza sua impugnação imediata por meio de agravo de instrumento, salvo em hipóteses excepcionais de urgência e risco de prejuízo irreversível, o que não é o caso.

Assim, o exame da matéria ficará adstrito à repercussão dessa concessão no tocante ao ônus da prova pericial.

No ponto referente à distribuição dos custos da perícia técnica, assiste razão parcial aos agravantes.

Nos termos do artigo 95, § 3º, inciso II, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes e uma delas for beneficiária da justiça gratuita, compete ao Estado o adiantamento da respectiva cota-parte. Transcrevo:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

[...]

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”

A interpretação sistemática e finalística da norma aponta para uma divisão equitativa dos encargos processuais, preservando-se, contudo, a proteção constitucional conferida ao acesso à justiça por parte dos economicamente hipossuficientes.

Portanto, nas hipóteses em que a perícia técnica é consensualmente requerida, a distribuição dos custos deve observar a regra do rateio, cabendo ao ente federativo o adiantamento da parcela devida pela parte beneficiária da gratuidade.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos de origem, o requerimento da prova pericial partiu de ambas as partes, ou, ao menos, houve a anuência dos réus à produção da perícia.

Assim, não há fundamento legal para impor exclusivamente as partes autoras o adiantamento integral da verba pericial, mesmo diante da concessão de justiça gratuita à parte adversa.

Tal interpretação é, inclusive, respaldada por sólida jurisprudência:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS CUMULADA COM REVISÃO DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - PERÍCIA CONTÁBIL DEFERIDA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – HONORÁRIOS PERICIAIS - RATEIO ENTRE AS PARTES – APLICAÇÃO DO ART. 95, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. (TJMT - RAI 1031011-13.2024.8.11.0000, Desa. Rela. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO. RATEIO ENTRE AS PARTES. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS DO ESTADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Não há óbice a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, diante da demonstração de sua hipossuficiência, vez que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício. A manutenção da r. decisão impedirá o acesso à Justiça, direito esse garantido pela Constituição Federal (art. 5º, incisos XXXV e LV). Convém destacar que a concessão do benefício não possui caráter definitivo. A presunção de pobreza admite prova em contrário, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil. Com relação aos honorários periciais, a determinação da perícia pelo juízo impõe que as partes arquem com as despesas de forma rateada, e, em sendo a parte beneficiária da gratuidade, deve a responsabilidade recair sobre o Estado, conforme entendimento jurisprudencial. (TJMT - RAI 1021442-85.2024.8.11.0000, Desa. Rela. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HONORÁRIOS DO EXPERT – ÔNUS DO PAGAMENTO – INCUMBÊNCIA DA PARTE QUE APRESENTOU O DOCUMENTO EM JUÍZO – RATEIO ENTRE AS PARTES A FIM DE EVITAR DECISÃO EXTRA PETITA - AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – ÔNUS DO ESTADO – ARTIGO 95, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO. I - Dispõe o art. 429, inciso II do Código de Processo Civil que o ônus de custear os trabalhos do expert deve ser suportado pela parte que produziu o documento. II - Para evitar decisão extra petita, resta possibilitado o pleito da agravante, no sentido de que seja determinado o rateio dos honorários periciais entre as partes litigantes. III - Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, a parte dos honorários que lhe cabe deverá ser transferida ao Estado, consoante disposição expressa do §3º, do art. 95 do CPC (TJMT - RAI 1022055-08.2024.8.11.0000, Desa. Rela. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024)

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada para que os honorários periciais sejam rateados proporcionalmente entre os litigantes, arcando o Estado com a cota-parte correspondente aos beneficiários da justiça gratuita.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso de agravo de instrumento e, nessa extensão,
dou-lhe provimento
para determinar que os honorários periciais sejam rateados proporcionalmente entre as partes, incumbindo ao Estado arcar com a cota-parte correspondente aos beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025